Tribunal: TCU
Processo: 012.432/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 4a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 4o REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5184/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região em favor de Fatima Liese Santos da Silva, submetido a este Tribunal fins de apreciação e de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que a interessada percebe, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e de "opção", as quais compõem a estrutura remuneratória submetida ao exame do Tribunal; Considerando ser vedada a percepção cumulativa das vantagens de "quintos" e de "opção", conforme disposto no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e de "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando a jurisprudência assente neste Tribunal, no sentido de que é irregular a acumulação de "quintos" com a vantagem "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, mesmo que o instituidor tenha satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 e implementado os requisitos para aposentadoria até 16/12/1998, data de edição da Emenda Constitucional 20/1998 (Acórdãos 1.599/2019 (rel. Min. Benjamin Zymler), 2.988/2018 (rel. Min. Ana Arraes), ambos do Plenário, 4.552/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 4.521/2023 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 13.959/2020 (rel. Min. Ana Arraes), todos da 2a Câmara, 5.137/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 4.891/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), e 6.596/2022 (rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), todos da 1a Câmara), o que se amolda ao ato ora apreciado; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria, constante do ato de concessão, foi implementado em 18/11/2015, após 16/12/1998; Considerando que, conforme consta base SISAC, este Tribunal já apreciou ato de concessão inicial em benefício da interessada, tendo considerado ilegal (nos autos do processo Processo 030.846/2019-6 ) por intermédio do Acórdão 4227/2020-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, mantido, em sede de pedido de reexame, por meio do Acórdão 10253/2020-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, em virtude do pagamento cumulativo das referidas vantagens; Considerando que o gestor de pessoal restabeleceu o pagamento da vantagem "opção", uma vez que a interessada obteve provimento judicial nos autos do processo do Agravo de Instrumento 5010023-33.2021.4.04.0000/RS, interposto pelo Sintrajufe/RS, em tramitação na Justiça Federal (TRF da 4a Região); Considerando que o TCU possui competências próprias e privativas, estatuídas pela Constituição Federal e pela sua Lei Orgânica, inexistindo vinculação entre o processo do TCU e outro versando sobre idêntica matéria no âmbito do Poder Judiciário ou da Administração Pública, podendo, dessa forma, promover apreciação de mérito pela ilegalidade de ato de pessoal, em posição contrária ao decidido pelo Poder Judiciário, sem determinar, todavia, em respeito à instância judicial, a supressão da parcela incorporada com amparo em decisão judicial, enquanto o mencionado writ não for julgado no mérito; Considerando, ainda, que deve ser determinado ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do processo do Agravo de Instrumento 5010023-33.2021.4.04.0000/RS, em tramitação na Justiça Federal (TRF da 4a Região), e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, adote as medidas necessárias para cessar o pagamento, ora impugnado por esta Corte, nos termos do art. 8o, caput da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 8/11/2022, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e artigo 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Fatima Liese Santos da Silva; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 012.432/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Fatima Liese Santos da Silva (XXX.923.210-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos do Agravo de Instrumento 5010023-33.2021.4.04.0000/RS, em tramitação na Justiça Federal (TRF da 4a Região), que assegura, presentemente, o pagamento da parcela "opção", ora impugnada por esta Corte, e, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia das sentenças proferidas nessa ação judicial, adote as medidas necessárias para à regularização do seu pagamento, convocando a interessada para optar entre a percepção da vantagem denominada "opção" ou a VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.